Tribunal: TJDFT
Processo: 0744344-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744344-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HUELITON FERNANDES BEZERRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITOFEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, o impetrante deve ser intimado para se manifestar acerca do decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para requerer mandado de segurança, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009. Isso porque, do que se depreende da petição inicial, o ato acoimado coator consiste na alegada preterição do impetrante para participar do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHAOEM), regido pelo Edital no 49/DGP-PMDF, de 18/08/2017, em razão da convocação para o curso de candidata classificada em posição posterior e, da mesma forma que o impetrante, fora do número de vagas previstas, por força de decisão judicial, conforme resultado final contido no Edital no 113/DGP-PMDF, de 29/07/2020. Tal conclusão também se evidencia pelo objeto da medida liminar requerida, cujo pedido é o de participar do próximo curso, com início previsto para 16/10/2023. Assim, à luz da causa de pedir exposta na petição inicial, não se evidencia que o indeferimento pelo Governador do Distrito Federal, em 26/07/2023, do pedido de promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 2o Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, de forma provisória, formulado pelo impetrante em requerimento administrativo datado de 06/07/2022, consubstancia-se como o “momento em que ocorreu a efetiva lesão ao direito líquido e certo do impetrante”, porquanto não comprovado no mandamus que, em verdade, tal requerimento tem a natureza de recurso administrativo, com efeito suspensivo, e que fora interposto contra o ato que, segundo alega, o preteriu na convocação para participar do aludido curso de habilitação. Diante do exposto, intime-se o impetrante para que se manifeste sobre o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para requerer mandado de segurança, no prazo de cinco dias, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, juntando a devida documentação comprobatória, se for o caso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator